Tribunal: STF
Processo: RE 91279
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PERDAS E
DANOS. - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS
128 E 460 DO C.P.C. NÃO OCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 412 DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.